Tribunal: STF
Processo: HC 59568
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
- Acórdão que proclama ser a decisão do júri contrária à prova dos autos, a prová o recurso com esse fundamento, não viola a Súmula 160. Considerações acessórias sobre irregularidades processuais não afastam a conclusão do acórdão no motivo essencial do provimento do recurso.
HC indeferido.